Tribunal: TJBA
Processo: 0000122-47.2000.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000122-47.2000.8.05.0212 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO MARQUES CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO CONFORME PREVISÃO DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ERRO DE PROCEDIMENTO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA Nº 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DESPACHO QUE INTIMOU A FAZENDA PARA SE MANIFESTAR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Riacho de Santana/BA, que extinguiu execução fiscal com fulcro no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do ente fazendário, defende a inaplicabilidade da prescrição no caso concreto e requer a anulação da decisão para regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é nula por ausência de intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da LEF; (ii) determinar se a paralisação do processo decorreu de inércia do exequente ou de falha do próprio Poder Judiciário, de modo a afastar a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, exige a observância do procedimento estabelecido no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que pressupõe a suspensão do feito, o arquivamento e a prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição, o que não foi cumprido no caso concreto. A paralisação do processo decorreu da ausência de publicação de despacho pelo cartório judicial, o que afasta a caracterização de inércia do exequente e configura causa impeditiva do curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ. O reconhecimento da prescrição intercorrente, sem observância do contraditório e sem prévia oitiva da parte interessada, configura violação ao devido processo legal, notadamente aos arts. 9º e 10 do CPC c/c Art. 40, § 4º da LEF c/c art. 5º, LV, da CF/88, o que enseja a nulidade da sentença. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a ausência de intimação da Fazenda Pública e a paralisação do feito por falha do Judiciário impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:A decretação da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a prévia suspensão do processo, o arquivamento e a intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da LEF. A paralisação do processo por falhas do Judiciário não caracteriza inércia do exequente e impede o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula 106 do STJ. O reconhecimento da prescrição intercorrente sem intimação da Fazenda Pública viola o contraditório e enseja nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 487, II; LEF (Lei nº 6.830/80), art. 40; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJ-BA, APL nº 0006063-48.2007.805.0271, Rel. Desª Marielza Maués, j. 24.02.2021; TJ-BA, AGV nº 0002981-04.2011.805.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Borges, j. 23.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0000122-47.2000.8.05.0212, em que são Apelante e Apelado ESTADO DA BAHIA e ANTONIO MARQUES CARNEIRO, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, anulando a sentença a quo, e determinar o prosseguimento da Ação Executiva. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA